Tribunal: STF
Processo: AI 510364
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE.
 CÁLCULO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
I. - Cálculo da
sexta-parte feito em cumprimento às normas do art. 129 da
Constituição do Estado-Membro. Controvérsia decidida à luz da
legislação local.
II. - Agravo não provido.